Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712804-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: SIDNEY VANDERLEY DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719822-77.2019.8.07.0007, proposto em desfavor da Agravante por SIDNEY VANDERLEY DOS SANTOS SOUZA, rejeitou a impugnação ofertada pela Executada, ora Agravante. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Doc. Num. 16296063) e, após a conclusão da formação do instrumento, noticiou o MM Juiz a quo que suspendeu o Feito de origem por ter “o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou o tema 1051 com a seguinte questão a ser submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos” (Doc. Num. 17138066). É o breve relatório. Decido. Constato que o julgamento do presente recurso deve ser suspenso. Certo é que o egrégio STJ, nos autos do ProAfR no REsp 1840531/RS, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, afetou o referido recurso ao regime dos recursos repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo), tendo sido cadastrado como TEMA 1051/STJ, cuja questão versa sobre “Interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”, bem como foi determinada a suspensão do “processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 6/5/2020)”. A decisão em referência foi proferida nos seguintes termos: “A Segunda Seção, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), para delimitar a seguinte tese controvertida: 'definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece”. É o caso dos autos, tendo em vista que a matéria submetida a esta Corte pelo presente recurso é justamente a questão se o crédito exequendo, objeto do cumprimento de sentença originário, está sujeito ou não ao Juízo Universal, nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, tendo em vista que fora constituído após o ajuizamento da recuperação judicial da Executada, ora Agravante. Com essas considerações, suspendo a tramitação do presente recurso até o julgamento de mérito do Recurso Especial no 1840531/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1051). Julgado o Recurso Especial, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador